Tribunal: TJMT
Processo: 1008909-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008909-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- DINAMICA AUTOMOTORES LTDA - ME
AGRAVADA:- E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃ DE VEÍCULO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISUM NÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC) - RECURSO INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIMENTO (ART. 932, INCISO III, DO CPC).
A decisão que posterga a análise da tutela de urgência para a busca e apreensão de veículo, objeto de contrato de locação, para depois da contestação não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não se inclui nas hipóteses de cabimento elencadas no artigo 1.015 do CPC.
Agravo de Instrumento n. 1008909-36.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, postergou a apreciação da antecipação dos efeitos da tutela para após a manifestação da parte contrária, bem como designou audiência de conciliação.
A agravante alega que, mediante contrato, locou à agravada quatro veículos cujos pagamentos deveriam ser mensais.
Aduz que ela está inadimplente, e por isso expediu notificação extrajudicial comunicando a rescisão das avenças.
Afirma que a cláusula 6.2.3 do contrato permite a reintegração de posse do veículo no caso de rescisão.
Afirma que a agravada tem outros processos por falta de pagamento, também referente à inadimplência em contratos de locação e, inclusive, descumpre ordem judicial.
Esclarece que após ter ingressado com o feito, a locatária devolveu amigavelmente três automóveis, faltando o HB-20, placa QCD-4708.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que postergou a análise da liminar de busca e apreensão de veículo, decorrente de contrato de locação inadimplido e designou audiência de conciliação, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em que pese os argumentos e documentos acostados aos autos, verifica-se por meio das cláusulas gerais do contrato de locação que, acostado no id 30661178, em caso de inadimplemento, a locadora, ora autora, fica autorizada a negativar o nome da autora e, a retomada do bem encontra-se prevista somente em caso de rescisão contratual. Vejamos:
6. DO INADIMPLEMENTO
6.1 NÃO PAGAMENTO DO ALUGUEL E/OU VALORES CONTRATUALMENTE PREVISTOS
6.1.1 Não pagando, O LOCATÁRIO, o montante devido na época própria, poderá a LOCADORA sacar e/ou emitir em seu nome títulos de crédito de qualquer natureza, de vencimento ou à vista e valor correspondente à soma do débito em mora, sobre o qual incidirá a multa diária equivalente a 1% (um por cento), juros legais e correção monetária até a data do efetivo pagamento, calculada pelo IGPM/FGV ou por outro que o substitua, na hipótese de sua extinção.
Desse modo, apesar do débito inadimplido, verifica-se que as cláusulas gerais do contrato de locação não ensejam em imediata busca e apreensão, bem como que a requerida efetuou a devolução de três veículos dos quatro que foram solicitados, assim, entendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações.
Dessa forma, em que pese os documentos acostados aos autos, estes não se mostram suficientes, sendo necessária a dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual POSTERGO a apreciação da antecipação dos efeitos da tutela para após a manifestação da parte contrária. (Id Num. 40192992 - Pág. 96)
O art. 1.015 do CPC é taxativo quanto às hipóteses em que é cabível a interposição de Agravo de Instrumento, e, no caso, o decisum combatido não se enquadra em nenhuma delas.
Também não há justificativa plausível para o exame da medida em segunda instância sem antes ser analisado pelo juízo de primeiro grau, visto que não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação, mesmo porque, dos quatro veículos, três já foram devolvidos.
Por fim, a audiência de conciliação visa justamente promover acordo, o que implicaria na rápida resolução da lide.
Pelo exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso por ser inadmissível.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator